Tribunal: TJBA
Processo: 8043551-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043551-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VALTER VILAR Advogado(s): JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO PARCIAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. JUNTADA INCOMPLETA DE DOCUMENTOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO INTEGRAL DA BENESSE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve o deferimento parcial da gratuidade da justiça, com redução das custas ao patamar mínimo legal, em processo no qual a parte autora postulou a concessão integral do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deve ser reformada para conceder ao agravante a gratuidade da justiça em sua integralidade, ou se deve ser mantido o deferimento parcial do benefício, diante dos elementos probatórios constantes dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A documentação juntada pela parte requerente se mostrou insuficiente para corroborar a alegação de hipossuficiência financeira, cuja presunção relativa de veracidade pode ser elidida quando, como no caso dos autos, a parte é intimada para juntar documentos comprobatórios, mas o faz de modo incompleto. 4. A redução das custas ao patamar mínimo legal preserva o acesso responsável à justiça e não compromete a subsistência do agravante. 5. É cabível o deferimento parcial da gratuidade da justiça quando a prova dos autos demonstrar que a parte pode arcar com custas reduzidas sem prejuízo de sua subsistência, como no caso. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043551-05.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante VALTER VILAR e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.